Tribunal: TJDFT
Processo: 0712806-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712806-59.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A RECORRIDAS: BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL), ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. APROVAÇÃO DO PLANO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO DE PRAZOS E DESCONTOS. POSSIBILIDADE.SOBERANIA DAS DECISÕES APROVADAS EM ASSEMBLEIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual. Como corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores. 2. Para a validade das deliberações tomadas em assembleia acerca do plano de soerguimento apresentado, o que se exige é que todas as classes de credores aprovem a proposta enviada, observados os quóruns fixados nos incisos do art. 45 da LFRE. 3. A concessão de prazos e descontos para pagamento dos créditos novados insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado, respeitado o disposto no art. 54 da LFRE quanto aos créditos trabalhistas. 4. No caso, a irresignação recursal volta-se à previsão de pagamento de juros de 4% ao ano, de prazo excessivamente extenso para quitação de seu crédito e de correção monetária através da incidência da taxa referencial (TR), questões insertas no âmbito da autonomia conferida à assembleia de credores, portanto, não sujeitas a julgamento pelo Poder Judiciário. 5. No que tange à utilização da taxa referencial (TR) como índice de correção monetária do crédito do agravante, o Superior Tribunal de Justiça não afastou a possibilidade de sua utilização nestas hipóteses. 6. Agravo conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 8o do Código de Processo Civil e 59, §1o, da Lei 11.101/2005, ao manter válida a cláusula abusiva e imoral que previu o pagamento para os credores quirografários de apenas 15% (quinze por cento) do crédito arrolado na lista de credores, em 15 (quinze) anos, mediante parcelas mensais, além da previsão de correção do crédito através da TR, mais juros de 4%( quatro por cento) ao ano. Assevera que não há razoabilidade em permitir tamanho privilégio às recorridas, pois pretendem impor aos seus credores um plano absolutamente abusivo e desproporcional, utilizando-se do processo de recuperação judicial como um verdadeiro instrumento para a consecução de fins ilegítimos. Acrescenta que o Poder Judiciário deve realizar o controle de legalidade em relação às cláusulas do Plano de Recuperação Judicial. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJMS e TJSP. Requer que todas as publicações ocorram em nome da advogada SANDRA KHAFIF DAYAN, OAB/SP 131.646. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 8o do Código de Processo Civil e 59, §1o, da Lei 11.101/2005, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, uma vez que a decisão combatida encontra-se em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. APROVAÇÃO DO PLANO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. CONCESSÃO DE PRAZOS E DESCONTOS. POSSIBILIDADE. INVIÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO SE IMISCUIR NAS ESPECIFICIDADES DO CONTEÚDO ECONÔMICO APROVADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA. 3. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. De acordo com o posicionamento perfilhado pela Terceira Turma desta Corte Superior, o plano aprovado pela assembleia possui índole predominantemente contratual, sendo vedado ao Magistrado se imiscuir nas especificidades do conteúdo econômico aprovado entre devedor e credores, desde que observados os quóruns previstos no art. 45 da Lei n. 11.101/2005. Desse modo, a concessão de prazos e descontos para o adimplemento dos débitos insere-se nas tratativas negociais ajustáveis pelas partes envolvidas nas discussões sobre o plano de recuperação. 2. Consoante consignado pelo acórdão recorrido, o plano observou todos os requisitos legais para sua aprovação pela Assembleia Geral de Credores, notadamente o quórum para aprovação previsto na legislação de regência, tornando inadmissível que o Poder Judiciário faça um juízo de valor acerca da viabilidade do plano, sob o enfoque econômico, consoante pretendido pela parte insurgente. A compreensão adotada na origem, de modo uníssono, encontra ressonância na jurisprudência do STJ, a atrair a incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1571924/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1/9/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações ocorram em nome da advogada SANDRA KHAFIF DAYAN, OAB/SP 131.646. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023